Tribunal: TJDFT
Processo: 0744104-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSÓRCIO. QUITAÇÃO. BOLETO ENCAMINHADO VIA E-MAIL. FRAUDE. VAZAMENTO DE DADOS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-o a ressarcir ao recorrido o valor de R$ 6.072,83, e a pagar R$2.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não há responsabilidade objetiva, sendo o caso de culpa exclusiva do consumidor, não havendo dano a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas, id 60668824.

2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 60668816.

3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é possível verificar a pertinência subjetiva nas alegações contidas na inicial, já que o recorrido imputa ao recorrente o ilícito praticado, observando-se que o boleto fraudulento tem como pretenso emissor o Banco recorrente.

4. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.

5. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

6. De acordo com o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese, observa-se que o recorrido dirigiu-se ao escritório do Consórcio Poupex localizado no Setor Militar Urbano, visando a quitar a cota de consórcio de sua titularidade, onde foi atendido por funcionária da empresa que assegurou que o boleto de quitação seria enviado por e-mail. Em 11/04/23, a referida funcionária entrou em contato com o recorrido, via e-mail e telefone confirmando o envio do documento no endereço eletrônico. Ato contínuo, o recorrido se dirigiu a um caixa eletrônico do Banco Recorrente e agendou o pagamento do boleto. No entanto, o pagamento não foi processado, momento em que retornou ao escritório da Poupex e foi informado da ocorrência de fraude, porquanto no boleto constava como credor Recargapay Pagamentos Ltda e não Fundação Habitacional do Exército.

7. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque o sistema de segurança não foi capaz de impedir o acesso dos fraudadores à conta corrente da recorrida.

8. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.

9. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham não só dos dados pessoais do recorrente, como também do saldo devedor de consórcio que seria objeto de quitação. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: “Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.).

10. De se registrar que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.

11. Em recente julgamento, a 3a. Turma do STJ entendeu que: “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Nesse quadro, deve a Instituição responder pelos danos causados ao consumidor.

12. No tocante ao dano material, cabível o ressarcimento do valor vertido à quitação do boleto.

13. Para a reparação civil extrapatrimonial, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, porquanto o recorrente não logrou demonstrar que a falta daquela importância tivesse comprometido a sua subsistência ou a de seus familiares, impõe-se a improcedência do pedido neste aspecto.

14. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos.

15. Sem condenação em honorários, face à ausência de recorrente integralmente vencido.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.